Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial. Endereço do réu. Inércia do Autor. Prazo concedido. Extinção sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença para dar prosseguimento à ação executiva na origem.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir.
3. A convocação do réu para integrar o feito se constitui como requisito de admissibilidade do feito, eis que essencial à formação da relação jurídica processual.
4. Frustradas as tentativas para a localização do Executado, é ônus do Exequente diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento do mandado de citação.
5. A ineficiência do Exequente deu causa à extinção prematura do processo, não sendo possível conceder à parte sucessivas e indeterminadas oportunidades de manifestação, prologando o trâmite processual de maneira ineficiente.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Frustradas as tentativas para a localização do Executado, é ônus do Exequente diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento do mandado de citação, não sendo possível conceder à parte sucessivas e indeterminadas oportunidades de manifestação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07038447020228070002, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, 23.09.2024.